Tribunal: TJPA
Processo: 0806512-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806512-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ANGELA MARIA LEMOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0806512-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649-S

AGRAVADO: ANGELA MARIA LEMOS DE SOUZA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. INDISPENSÁVEL REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, concedeu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento e impedir a negativação do nome da parte autora, consumidora superendividada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A legalidade da concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão de primeiro grau foi reformada por não observar o procedimento legal previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, que exige a realização de audiência de conciliação com todos os credores antes da imposição de plano compulsório ou limitação de descontos. A antecipação da tutela sem essa etapa processual viola o devido processo legal e compromete a segurança jurídica

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida, determinando-se a designação de audiência de conciliação, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Tese firmada:
A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em ações de superendividamento somente é admissível após a realização de audiência de conciliação frustrada, conforme o procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, 104-A e 104-B

·

Código de Processo Civil, art. 6º e art. 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-RJ - AI: 00583645720238190000, Rel. Des. André Luiz Cidra, Julg. 05/10/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Publ. 10/10/2023

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por BANCO PAN S.A. objetivando a reforma do
decisum
proferido pelo juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender as cobranças das dívidas contraídas com as instituições financeiras integrantes do polo passivo da demanda.

Irresignada, a parte agravante sustenta em suas razões recursais que caso seja mantida a suspensão de todos os créditos em folha de pagamento e em conta corrente, o agravado se esquivará do cumprimento dos contratos livremente firmados, valendo-se de diversos benefícios decorrentes da modalidade de crédito consignado, com juros e encargos muito inferiores aos praticados em outras modalidades de crédito.

Alega violação ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o procedimento bipartido, cuja fase processual somente tem início após a audiência de conciliação inexitosa, de modo que o deferimento da tutela de urgência, seria uma antecipação de suposto plano compulsório, contrário ao procedimento estabelecido pela Lei 14.181/21 e pelo próprio CNJ.

Defendeu o exercício regular de direito em relação a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Efeito suspensivo deferido por essa instância revisora, conforme id:

26144118.

Contrarrazões não apresentadas consoantes id: 26776285.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência.

O juízo de primeiro grau entendeu que o autor, na qualidade de consumidor superendividado, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras, totalizando o montante total de R$286.725,78 em dívidas, tal valor constringiria parcela considerável da remuneração do devedor, motivo pelo qual o juízo de piso alegou existir perigo de dano com a continuação dos descontos e concedeu a tutela para limitar as cobranças no valor máximo de 35% dos ganhos do autor da ação de origem.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Nesta senda, considerando equivocada a decisão proferida pelo juízo de piso que concedeu, antes da realização da audiência, a liminar para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, no afã de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência requerido na origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA),

de

de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 25/06/2025